Tribunal: TJMT
Processo: 1002897-58.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002897-58.2024.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DIREITO DE IMAGEM, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[MARCELO LEITE PEREIRA - CPF: 899.849.601-10 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELAS 2ª, 3ª E 4ª VOGAIS (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARIA HELENA

GARGAGLION
E
PÓVOAS E DESA.

MARILSE
N
ANDRADE

ADDARI
O
, RESPECTIVAMENTE), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA), QUE VOTOU PELO SEU DESPROVIMENTO.

E
M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual referente a cartão de crédito consignado, declarou nulo o débito, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC/2002;

(
ii
) prescrição quinquenal da pretensão de restituição de valores;

(
iii
) legitimidade passiva do banco sucessor da carteira de crédito;

(
iv
) existência de vínculo contratual e seus efeitos jurídicos quanto à devolução de valores e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica o prazo decadencial, pois a pretensão visa à declaração de inexistência do contrato, e não à anulação de negócio viciado.

4. Não há prescrição, já que os descontos indevidos são contínuos e o termo inicial conta-se do último desconto (CDC, art. 27).

5. O banco sucessor que mantém a cobrança assume a posição contratual perante o consumidor, sendo parte legítima.

6. Inexistente comprovação de contratação válida, impõe-se o reconhecimento da cobrança indevida, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A restituição em dobro é devida ante a ausência de engano justificável e má-fé evidenciada pela inércia do banco em comprovar o vínculo (art. 42,
p.u
., do CDC; Tema 929/STJ).

8. Ausente prova de abalo concreto à esfera moral do autor, não se configura o dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de “Declaração De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Repetição De Indébito” (Proc. nº 1002897-58.2024.8.11.0002), ajuizada por MARCELO LEITE PEREIRA em face da instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o magistrado entendeu, em síntese, que não restou comprovada a contratação válida do cartão de crédito consignado, razão pela qual: (i) suspendeu os descontos realizados sob a rubrica “cartão de crédito”; (
ii
) declarou a inexistência do débito e do contrato; (
iii
) determinou a restituição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 52.753,76; (
iv
) fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00; e (v) condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor total da condenação
(cf. Id. nº
321583907
).

O apelante alega
,
preliminarmente
, a ocorrência da decadência, pois a ação somente foi proposta 16 anos após o início dos descontos, ultrapassando o prazo legal
de 04 (quatro) anos
,
previsto no artigo 178, inciso II do Código Civil.

Aduz, também, a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a janeiro de 2019, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Enfatiza, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco Pan quanto aos descontos realizados antes de 26/04/2013, data da aquisição da carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul, por não ter sido beneficiário desses valores.

No mérito, defende
a validade do negócio jurídico firmado, alegando que o
autor teria usufruído do cartão de crédito por diversos anos, demonstrando ciência e anuência com a contratação.

Sustenta que não há má-fé do banco a justificar a devolução em dobro, uma vez que os descontos decorreram do exercício regular de direito. Invoca o entendimento do STJ no Tema 929 e menciona que, mesmo sob a ótica da boa-fé objetiva, a tese somente se aplica aos indébitos posteriores a 30/03/2021, o que afastaria a repetição dobrada no caso.

Defende que não há dano moral indenizável, pois não houve ato ilícito, e os descontos decorreram do exercício regular de direito, inexistindo abalo aos direitos da personalidade.

Enfatiza que, se mantida a condenação, o quantum fixado em R$ 10.000,00 deve ser reduzido, por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reconhecer as prejudiciais de decadência, prescrição quinquenal, prescrição decenal ou ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de improcedência da demanda. Subsidiariamente, pleiteia a restituição simples dos valores, a improcedência ou redução dos danos morais, e a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios
(
c
f. Id. nº
321583909
).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 321583911).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS
ANA LUCIA RAMALHO,

OAB
/SP
Nº
494130 E
FERNANDA DOMINGAS RONDON
,
OAB
/
MT
Nº
21853-A
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

O apelante sustenta a incidência do prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, II, do Código Civil, argumentando que a pretensão anulatória estaria fulminada pela decadência, considerando que os descontos tiveram início em 2008.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento, por equívoco na qualificação jurídica da pretensão deduzida. O autor não busca a anulação de um negócio jurídico viciado, mas sim a declaração de inexistência de relação jurídica, por ausência total de manifestação válida de vontade.

Essa distinção é fundamental: enquanto a anulabilidade pressupõe a existência de um negócio jurídico com vício sanável, sujeito ao prazo decadencial do art. 178 do Código Civil, a inexistência jurídica decorre da ausência de elemento essencial à formação do vínculo contratual, o que a torna insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.

Conforme leciona a doutrina civilista, o negócio jurídico inexistente não produz efeitos e pode ter sua inexistência declarada a qualquer tempo. O art. 169 do Código Civil é categórico ao dispor que “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”, regra que se aplica, com maior razão, aos negócios jurídicos inexistentes.

No caso concreto, o autor nega, de forma categórica, ter manifestado vontade de contratar cartão de crédito consignado, alegando desconhecimento integral da operação. Tal alegação, se comprovada, caracteriza a inexistência do negócio, por ausência de elemento essencial – a manifestação de vontade –, afastando a incidência de qualquer prazo decadencial.

Também não prospera a alegação de prescrição das pretensões de ressarcimento do autor.

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”, e de que “o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido” (
AgInt
no REsp nº 1.799.862/MS).

Assim, considerando que os descontos persistem até a presente data, não há que se falar em prescrição da pretensão de restituição.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Pan S.A.,
esta
também não merece acolhida.

O Banco Pan, ao adquirir a carteira de crédito e manter os descontos por mais de uma década, assumiu, perante o consumidor, a posição de legítimo titular da relação jurídica, não podendo, posteriormente, eximir-se da responsabilidade sob o argumento de que não foi beneficiário direto dos valores nos períodos anteriores à cessão.

Nesse sentido, o entendimento consolidado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável” (TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

(N.U 1007509-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

A controvérsia recursal cinge-se à arguição de ilegalidade na celebração de contrato de cartão de crédito consignado que a autor alega jamais ter contratado e/ou autorizado, existência de dano material (repetição de indébito) e dano moral indenizável.

Trata-se, com efeito, de relação de consumo, e sendo o CDC aplicável à instituição financeira (STJ, Súmula 297), ressoam-se dois efeitos essenciais ao deslace da questão, primeiro, a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), impondo ao réu/apelante o ônus de comprovar a existência da relação jurídica tida como inexistente pelo autor/apelado, e, ainda, a regularidade da inclusão de seus dados em cadastros de restrição ao crédito, em segundo lugar, a responsabilidade objetiva do Banco em face da falha no serviço prestado (CDC, art. 14), que só seria afastada caso o Banco comprovasse a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em exame, a parte autora afirma que jamais contratou o empréstimo com o Banco BMG, cujos descontos vêm sendo efetuados diretamente em seu holerite. Assim, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu/Banco infirmar as alegações autorais, demonstrando a anuência do autor quanto à contratação impugnada e a regularidade do ajuste, o que não ocorreu.

Com razão o juízo de origem ao consignar que “a omissão do requerido em juntar o contrato, mesmo após determinação judicial, reforça a tese do autor”, acrescentando, ainda, que “a não exibição do contrato em ação anterior já resultou na declaração de procedência e condenação do banco. Tal conduta, reiterada nesta demanda, demonstra a inexistência do vínculo contratual ou, no mínimo, a impossibilidade de o requerido comprovar sua validade”.

A jurisprudência do
eg
. STJ diz que, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado; sobressai-se disso, porém, que o Banco/apelante sequer juntou aos autos a cópia do contrato que, segundo ele, celebrou junto a autora, tampouco o comprovante de transferência dos valores supostamente contratados, o que, em tese, mostra-se possível em razão dos diversos mecanismos a disposição da intuição financeira, que, quando do seu interesse, obtém os mais minuciosos dados da sua clientela, prefere ficar protelando desnecessariamente o desfecho processual, repetindo o mesmo argumento apresentado em quase todos os processos envolvendo a temática.

Repita-se, como o Banco/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deve prevalecer a condenação, já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

O recorrente argumenta ainda que não há falar em devolução em dobro dos valores descontados, pois a contratação foi devidamente comprovada, não havendo pagamento indevido.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso em análise, os descontos realizados no holerite do autor foram indevidos, pois realizados com base em empréstimos consignados fraudulentos, não havendo falar em engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929, firmou a tese de que a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

No entanto, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a restituição em dobro somente seria cabível para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021) referente ao Tema 929/STJ, ou, antes disto, se comprovada a má-fé.

No caso concreto, mesmo à luz da modulação temporal, verifica-se a configuração de má-fé subjetiva por parte do banco apelante, que efetuou descontos nos proventos do autor sem apresentar qualquer comprovação da contratação ou da efetiva disponibilização dos valores. Tal conduta evidencia descaso com o dever de informação e com a prestação adequada do serviço, contrariando frontalmente os princípios da boa-fé e da confiança legítima do consumidor.

Dessa forma, mostra-se correta a r. sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual não merece qualquer reparo.

No que se refere aos danos morais, ao revisar o conjunto fático-probatório, não divisei, diferentemente do douto Juízo sentenciante, qualquer circunstância excepcional apta a evidenciar lesão à esfera extrapatrimonial do autor. Isso porque a simples cobrança indevida não configura, por si só, dano moral in
re

ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastros de inadimplência.

A indenização por danos morais é cabível quando presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, porém, no caso em apreço, não há demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido abalo moral indenizável, porque, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, abalo significativo da honra subjetiva, e/ou perturbação da paz e sossego.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in
re

ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (STJ,
AgInt
no
AREsp
1682299/MT, 4ª
Turma,Rel
. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

No mesmo sentido caminha o posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

A falha na prestação de informações, embora relevante, não configurou conduta grave a ponto de gerar abalo moral indenizável, tratando-se de hipótese de mero descumprimento contratual.

(N.U 1058617-53.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso a consumidora.

(N.U 1021018-80.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, exclusivamente para afastar a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Nos termos da jurisprudência firmada pelo colendo STJ (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ), a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC restringe-se aos casos de improvimento integral ou não conhecimento do recurso, quando a verba honorária for devida desde a origem no feito em que interposto o recurso. Assim, deixo de proceder à majoração da verba honorária nesta instância recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE
ALMEIDA
(
1
º VOGAL):

T
ive

acesso

ao

voto
do
eminente
relator

e peço
vênia para

divergir

em

relação

ao

aspe
c
to
do
dano
moral.

Conforme

pudemos

observar
, a
conduta
do banco

foi
e é
reiterada
no
sentido
da
cobrança

indevida
, de modo
que
o
juiz
de
primeiro

grau

fixou
o valor de R$10
.000,00 (
dez

mil
reais)
em

danos

morais
.

Penso
que
é um valor
razoável
e, tendo
em
vista a
conduta

reiterada
do banco,
peço

vênia

ao

eminente
relator
apenas
no
que

se
refere

ao

dano
moral e
manter
a
sentença

na

sua

integralidade
.

É
como

voto
.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
ª VOGAL):

Dout
o
ra
Fernanda, me
esclareça

uma informação, por fav
or.

A
senhora
disse
que

já

recebeu

na

outra

ação
judicial
,
uma

indenização

por

danos

morais
.

E
depois

disso
,
houve nova inclusão d o nome do apelado

n
os

cadastros
de
maus

pagadores
?

USOU DA PALAVRA FERNANDA DOMINGAS RONDON, OAB/MT Nº 21853-A:

Não
,
somente
a
reiterada

cobrança
,
que

está

cobrando

ainda

até

hoje
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA
SILVA (
2ª VOGAL):

Acredito que a reiterada cobrança, salvo melhor juízo, já está contemplada na fundamentação da restituição em dobro, porque se
es
tá cobrando
todo esse valor
,
terá
que
ser
devolv
ido em
dob
r
o
.

C
omo

não

houve
nova
inclusão
no SPC
ou

equivalente
,
acompanho
o
voto
do
relator
.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA
SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA E 2ª VOGAL):

A
diada
a
conclusão
do
julgamento

em

f ace d a necessidade de convocação do quórum

estendido
.

EM 27 DE JANEIRO DE 2026:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 03/02/2026, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA); O 1º VOGAL (DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA) O DESPROVEU.

SESSÃO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO ART. 942 CPC
)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
FERNANDA DOMINGAS RONDON, OAB/MT Nº 21853-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3
ª
VOGAL):

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de VÁRZEA GRANDE/MT, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito ajuizada por MARCELO LEITE PEREIRA.

A sentença reconhece a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, suspende os descontos, determina a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 52.753,76), fixa indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condena o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em preliminar, a decadência da pretensão, com base no art. 178, II, do Código Civil, e a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 2019, com fulcro no art. 27 do CDC.

No mérito, defende a validade da contratação, a inexistência de má-fé e a inaplicabilidade da restituição em dobro, além da ausência de dano moral indenizável. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e, em qualquer cenário, a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

Houve sustentação oral.

O relator, Dr. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais, sendo acompanhado pela 2ª vogal, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. O 1º vogal, Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, divergiu para manter a sentença integral.

Aplicou-se, então, a técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC.

É o relatório.

Decido.

Acompanho integralmente o voto do eminente relator Dr. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

No mérito, verifica-se que o banco não logrou comprovar a existência do contrato de cartão de crédito consignado. A ausência de qualquer instrumento contratual, mesmo após determinação judicial, denota inadmissível falha na prestação de serviço. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes do defeito na execução do serviço, o que, somado à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), implica acolhimento das alegações do autor.

Por conseguinte, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, não apenas por ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC), mas também pela caracterização de má-fé subjetiva da instituição financeira, dada sua conduta reiterada, negligente e desidiosa, como bem assentado pelo relator.

Divergindo apenas quanto aos danos morais, acompanho a linha argumentativa esposada pelo relator: não obstante a ilicitude da cobrança, ausente qualquer demonstração de gravame à honra objetiva ou subjetiva do autor, tampouco inscrição em órgãos restritivos de crédito.

Assim, afasta-se a indenização, uma vez que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples cobrança indevida, por si só, não enseja reparação moral, salvo se evidenciado abalo concreto, o que não se verificou.

Diante da ausência de provimento integral ao recurso, inaplicável a majoração da verba honorária, conforme diretriz do STJ no julgamento dos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.573.573/RJ.

Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar o relator Dr. MÁRCIO APARECIDO GUEDES para dar parcial provimento ao recurso, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se
incólumes
os demais termos da sentença.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO (4ª VOGAL):

Senhora Presidente:

Nesse ponto específico de divergência, acompanho o voto do relator, porque o STJ recentemente firmou entendimento no sentido de que em casos semelhantes a este, é necessário que se comprove o efetivo dano extrapatrimonial ou efetivo dano moral para que se possa ensejar essa condenação.

Portanto, acompanho o voto do eminente relator que excluiu o dano moral.

No entanto, vou um pouco mais além e como se trata de questão de ordem pública, com relação à prescrição, não obstante o douto relator tenha afastado a prescrição, só para seguir uma coerência com julgamentos em casos semelhantes a esses, reconheço a prescrição dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, não obstante tratar-se de trato sucessivo e como os descontos vêm ocorrendo ao longo dos anos, aplica-se, no caso, o trato sucessivo, mas estão prescritas todas as parcelas anteriores à propositura da ação.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026